Tribunal: TJDFT
Processo: 0716512-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição processual em razão do falecimento do executado e de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, em cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a sucessão processual pelos herdeiros do executado falecido, diante da inexistência de bens a inventariar; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sucessão processual depende da existência de bens a inventariar, nos termos dos arts. 110 do CPC e 1.997 do CC. Constatada a inexistência de bens deixados pelo falecido, não se configura a legitimidade dos herdeiros para sucedê-lo no processo.
4. A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do CC. A mera alegação de blindagem patrimonial e transferência de bens à esposa do falecido, sem comprovação de vínculo com a pessoa jurídica executada, não autoriza a medida.
5. A retirada do falecido da sociedade anos antes do ajuizamento da execução e a ausência de elementos que demonstrem confusão patrimonial entre ele e a empresa afastam a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A sucessão processual pelo espólio ou herdeiros pressupõe a existência de bens a inventariar. 2. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera alegação de esvaziamento patrimonial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110 e 796; CC, arts. 50, 1.792 e 1.997.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1712305/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 12/4/2021, DJe 14/4/2021; TJDFT, APC n. 0017269-97.2016.8.07.0009, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 4/8/2021, DJe 17/8/2021; TJDFT, APC n. 0720326-72.2017.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 7/8/2019, DJe 23/8/2019; TJDFT, APC n. 0735257-44.2021.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/7/2022, DJe 19/8/2022.